Tribunal: TJES
Processo: 5016781-42.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016781-42.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: YAN SCHMIDEL DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016781-42.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: YAN SCHMIDEL DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal originária da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, na qual o requerente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, combinados com o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 1.551 dias-multa.

Interposição de revisão criminal com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, com pedido de desconstituição da condenação com base na alegada ausência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva, e subsidiariamente, pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional, por ausência de fato ou prova nova.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova suficiente sobre a autoria delitiva e a fragilidade do conjunto probatório autorizam a absolvição do requerente com base no princípio do in dubio pro reo; (ii) saber se é possível a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, diante da primariedade do requerente e da ausência de envolvimento em organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A revisão criminal possui natureza jurídica excepcional e somente é cabível nas hipóteses estritas do artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à reanálise de questões já definitivamente decididas.

6. O acórdão que julgou a apelação criminal já havia apreciado expressamente as teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, aplicação do redutor e individualização da pena, tendo rejeitado todos os argumentos com base em elementos probatórios robustos, como os laudos toxicológicos, autos de apreensão, mensagens de teor criminoso extraídas de aparelhos celulares, e declarações de policiais militares.

7. No tocante ao redutor do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, a fundamentação do acórdão foi no sentido de que a reiteração de atos infracionais graves, ainda que na menoridade, evidencia dedicação a atividades criminosas, o que impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.

8. A ausência de fato ou prova nova torna inviável o conhecimento da presente revisão, que visa apenas rediscutir matéria já apreciada e rejeitada, o que afronta o princípio da coisa julgada penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Revisão criminal não conhecida, por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento: A revisão criminal não se presta à mera rediscussão de teses já apreciadas e rejeitadas no curso da ação penal e em sede recursal, exigindo, para seu conhecimento, a apresentação de fato novo ou prova nova, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 621, inciso I.

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º; 35, caput; 40, VI.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por Yan Schmidel da Silva, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal nº 0001350-93.2016.8.08.0024, oriunda da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, na qual o requerente foi condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos combinados com o artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, à pena total de 11 anos e 8 meses de reclusão, além de 1.551 dias-multa.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de nulidades e ilegalidades no processo de individualização da pena, bem como a ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, pleiteando a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Alega que o conjunto probatório se mostra frágil, confuso e contraditório, sem elementos seguros a indicar a autoria delitiva por parte do requerente, não havendo qualquer apreensão de entorpecentes em sua posse, tampouco objetos comumente utilizados no tráfico, como balança de precisão ou rádio comunicador.

Argumenta, ainda, que os depoimentos colhidos são contraditórios, que o acusado negou reiteradamente a prática do crime e que não há prova concreta de que a droga apreendida pertencesse a ele.

Subsidiariamente, requer a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3, sob o argumento de que o requerente é primário, não integra organização criminosa, nem se dedica a atividades criminosas, sendo indevida a utilização de atos infracionais praticados na menoridade para afastar o benefício.

Sustenta que a decisão judicial que rejeitou a aplicação do redutor carece de fundamentação idônea, violando os princípios da individualização da pena e da legalidade.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andrea Maria da Silva Rocha, opina pelo não conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pelo improvimento do pedido.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016781-42.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: YAN SCHMIDEL DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A

VOTO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por Yan Schmidel da Silva, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual pretende desconstituir sentença penal condenatória, proferida nos autos da ação penal nº 0001350-93.2016.8.08.0024, originária da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, na qual foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos combinados com o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena total de 11 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 1.551 dias-multa.

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório quanto à autoria delitiva, alegando contradições nos depoimentos testemunhais, inexistência de apreensão de entorpecentes em poder do revisionando e ausência de elementos que comprovem o
animus
associativo. Invoca, assim, o princípio do
in dubio pro reo
para pleitear a absolvição.

De forma subsidiária, pugna pela aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo, argumentando preencher todos os requisitos legais e impugnando o uso de atos infracionais praticados na menoridade como fundamento para afastamento da causa especial de diminuição da pena.

O Ministério Público, em parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andrea Maria da Silva Rocha, manifesta-se pelo não conhecimento da ação revisional, sustentando que todas as teses deduzidas pelo requerente já foram objeto de apreciação em sede recursal e que inexiste fato ou prova nova que autorize o manejo da presente ação autônoma de impugnação.

A revisão criminal, como cediço, é remédio jurídico de natureza extraordinária e de utilização restrita, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta a funcionar como nova instância revisora ou como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já analisada e decidida no bojo da ação penal originária ou dos recursos ordinários.

No caso concreto, a leitura atenta do acórdão proferido no julgamento da apelação criminal nº 0001350-93.2016.8.08.0024 evidencia que as teses ora invocadas pelo revisionando já foram integralmente examinadas e afastadas por esta Corte.

Consta do referido julgado, que Yan Schmidel da Silva pleiteou, expressamente, sua absolvição por insuficiência de provas, invocou a aplicação do princípio do in dubio pro reo, postulou a aplicação do redutor do §4º do artigo 33 e questionou a individualização da pena.

Todas essas matérias foram analisadas e rejeitadas pelo órgão colegiado, com fundamentação exauriente, em especial quanto à suficiência do conjunto probatório e à inviabilidade do redutor diante da dedicação do réu a atividades criminosas.

O acórdão, ao manter a condenação, assentou que a materialidade delitiva foi demonstrada pelos laudos toxicológicos e pelos autos de apreensão, e que a autoria restou evidenciada por meio de elementos consistentes, tais como a prisão em flagrante no local conhecido pelo tráfico, a apreensão de quantia em dinheiro em poder do réu, as declarações prestadas por policiais militares sob o crivo do contraditório e o conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos, os quais continham mensagens relativas à atividade criminosa.

Destacou, ainda, que, embora a droga não tenha sido apreendida diretamente com Yan, a prova indicava sua participação ativa na organização criminosa, sendo por isso inviável a absolvição pretendida.

No que se refere ao redutor do §4º do artigo 33, o colegiado confirmou a fundamentação da sentença quanto ao afastamento da causa especial de diminuição, reconhecendo que a reiteração de atos infracionais graves praticados pelo réu, mesmo antes da maioridade penal, evidencia sua dedicação a atividades criminosas, impedindo a aplicação do benefício.

Em síntese, o que se observa na presente ação revisional é a mera reiteração de argumentos, que já foram objeto de apreciação judicial em momento oportuno, não havendo qualquer elemento novo apto a modificar o juízo anteriormente formado.

A ausência de fatos ou provas supervenientes impede o conhecimento da presente revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua natureza jurídica e afronta ao princípio da coisa julgada.

A ação autônoma de impugnação não pode ser utilizada como instrumento de reapreciação do conjunto fático-probatório, sob pena de subversão da finalidade do instituto e de violação à estabilidade da coisa julgada penal. A rediscussão do que já foi decidido em apelação não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 621 do CPP e não autoriza o reexame pretendido.

Diante do exposto, por inexistir fato novo e por se tratar de mera tentativa de rediscutir teses já apreciadas e rejeitadas no julgamento da apelação criminal, não conheço da presente revisão criminal, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator em não conhecer o presente recurso, por inadequação da via eleita.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.